Tribunal: TJPA
Processo: 0801664-70.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801664-70.2020.8.14.0065

APELANTE: SERGIO AUGUSTO MARTINS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801664-70.2020.8.14.0065

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA-PA

APELANTE: SÉRGIO AUGUSTO MARTINS GONÇALVES

ADVOGADOS: DR. NILSON JOSÉ DE SOUTO JÚNIOR - OAB/PA 16.534 e WILLIAN DA SILVA FALCHI - OAB/PA 23.133

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por SÉRGIO AUGUSTO MARTINS GONÇALVES contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 147 e 250, § 1º, II, "a", do Código Penal, combinados com os arts. 5º, I, e 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do CPB, fixando pena total de 5 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, 150 dias-multa e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime semiaberto. A defesa interpôs recurso sustentando a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de incêndio, pleiteando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo e/ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para dano qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de incêndio, considerando a ausência de exame pericial e a aplicação do princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de incêndio exige prova pericial para comprovação da materialidade, conforme o art. 158 do CPP, salvo impossibilidade devidamente justificada. No caso, não foi realizado exame de corpo de delito, nem apresentada justificativa para sua ausência, contrariando o disposto no art. 167 do CPP.

4.

Embora a prova testemunhal possa suprir a falta de exame pericial em casos excepcionais, nos termos do art. 167 do CPP, é necessário que haja elementos adicionais que corroborem a materialidade do crime. No presente caso, as testemunhas não presenciaram o ocorrido, limitando-se a relatar informações de terceiros, sem apresentar provas concretas que confirmassem a prática do incêndio pelo recorrente.

5.

Diante da ausência de exame pericial e da fragilidade do conjunto probatório, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do recorrente quanto ao crime de incêndio.

6.

A condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CPB c/c arts. 5º, I, e 7º, II, da Lei nº 11.340/2006) não foi objeto do recurso e, portanto, permanece inalterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Absolvição do apelante quanto ao crime de incêndio.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de incêndio exige prova pericial, salvo impossibilidade devidamente justificada.

2.

A ausência de exame pericial, sem justificativa plausível, impede a condenação quando as provas testemunhais não forem suficientes para demonstrar a materialidade do delito.

3.

Diante da dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do crime, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para
ABSOLVER
o apelante
SÉRGIO AUGUSTO MARTINS GONÇALVES
em relação ao crime disposto no art. 250 do CPB,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801664-70.2020.8.14.0065

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA-PA

APELANTE: SÉRGIO AUGUSTO MARTINS GONÇALVES

ADVOGADOS: DR. NILSON JOSÉ DE SOUTO JÚNIOR - OAB/PA 16.534 e WILLIAN DA SILVA FALCHI - OAB/PA 23.133

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
SÉRGIO AUGUSTO MARTINS GONÇALVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, acrescidos de 150 (cento e cinquenta) dias-multa e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática das condutas tipificadas no art. 147, caput, e no art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, combinados com os artigos 5º, inciso I, e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 (concurso material) do CPB.

Consta na denúncia (ID nº 16761058, pág. 1) que, no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 12h00min, o denunciado, após ameaçar causar mal injusto e grave à vítima, Elaine Rocha Barbosa, incendiou a residência desta, expondo-a a perigo de vida e comprometendo sua integridade física e patrimonial. Conforme consta dos autos, o denunciado teria praticado o delito por não aceitar o término do relacionamento entre ele e a vítima, relação essa que era conturbada.

Em razão dos fatos narrados, o recorrente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 147 e 250 do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID 16761173, pág. 1–7), contra a qual a defesa interpôs recurso de Apelação (ID 16761178, pág. 1–4), pleiteando a reforma da decisão pugnando pela absolvição do Recorrente, em razão da insuficiência de provas e atipicidade da conduta, e/ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime praticado.

Constam dos autos as contrarrazões ao recurso (ID 16761184) nas quais o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo, bem como o Parecer da Procuradora de Justiça, a qual se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, também pelo improvimento (ID 18532627, pág. 1–4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da insuficiência de provas em relação ao crime de incêndio e aplicação do princípio
in dubio pro reo.

A defesa pugna, em síntese, pela reforma da sentença para absolvição do apelante com base no art. 386, incisos II, V e VII do CPP, fundamentando-se na ausência de provas concretas que justifiquem a condenação e consequente aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, pleiteia a desclassificação do crime de incêndio majorado para dano qualificado, por não haver comprovação de perigo à incolumidade pública ou ao patrimônio, e, por fim, que, se for reconhecida a prática do crime de incêndio/dano, este seja absorvido pelo crime de ameaça, em razão da inexistência de contextos distintos e de desígnios autônomos.

Razão lhe assiste no que tange à alegação de insuficiência de provas que justifiquem a condenação.

Sabe-se que a materialidade do delito versado no art. 250, § 1º, do CP
, cuja prática deixa vestígios
, deve ser comprovada, em regra, mediante exame de corpo de delito, inteligência do art. 158 do CPP:

Art. 158
.
Quando a infração deixar vestígios
, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Existe, inclusive, previsão específica para o caso do crime de incêndio:

Art. 173
.
No caso de incêndio
, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

Vale ressaltar no entanto, que a substituição do exame pericial por outros meios de prova é possível em hipóteses excepcionais, quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo, conforme legislação que segue:

Art. 167
. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Assim, para que a utilização de outros meios de prova seja válida, é necessário que se demonstre que houve uma justificativa para a não realização do laudo pericial. Nesse sentido:

“
Nos delitos que deixam vestígios
, a substituição do exame pericial por outros meios de prova somente é possível em hipóteses excepcionais quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo (...) (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1750717/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 05/02/2019.”

Verifico que no presente caso, a ausência de realização de perícia no local do delito não fora justificada. Válido ressaltar, ainda, que a materialidade do crime de incêndio (art. 250 do CP) pode ser comprovada pela prova testemunhal, desde que
corroborada
por outros elementos de prova, como fotografias, laudos de averiguação e exame pericial.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório e embasadas para condenar o recorrente pela prática do crime em questão foram: o depoimento da vítima
ELAINE ROCHA BARBOSA
, declarações das testemunhas do
IPC AMILCAR FERREIRA VIANA
e do
IPC IGOR TAVARES PAMPLONA
(policiais civis responsáveis pela averiguação da ocorrência) e, por fim, o depoimento de
ANA LÚCIA MARTINS COSTA
que por ser mãe do acusado prestou depoimento na condição de informante e não como testemunha, não tendo compromisso legal de dizer a verdade.

Noto que nenhuma das testemunhas presenciaram o ocorrido e conforme os depoimentos, os vizinhos relataram não terem visto ou percebido movimentação suspeita antes do fato.

Diante disso, entendo ser descabida a condenação pelo crime disposto no art. 250, §1º, II, alínea “a” do CPB, fato que não se estende ao crime de ameaça (art. 147 do CPB c/c art. 5º, inciso I, e art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006).

Nesse sentido, cito:

“APELAÇÃO. Ameaça e incêndio. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Impossibilidade, quanto ao delito de ameaça. Palavras da vítima que merecem credibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso.
Cabimento da absolvição por insuficiência de provas, no tocante ao crime de incêndio. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo
. Apelo defensivo provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Dosimetria. Pena redimensionada. Regime inicial semiaberto que se justifica pela reincidência do acusado. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15025083520198260079 SP 1502508-35.2019.8.26 .0079, Relator.: Leme Garcia, Data de Julgamento: 28/08/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/08/2020)”

Diante do exposto e das provas coligidas nos autos, remanescem dúvidas acerca da responsabilidade penal do acusado no que tange à prática do crime de incêndio, sendo prudente, em relação a este tipo penal a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ao lidar com bens jurídicos de altíssima relevância, como a liberdade individual, é imprescindível que a aplicação da lei seja rigorosamente embasada em provas inequívocas, o que não ocorreu no caso em apreciação.

Portanto, mantenho a condenação pelo crime de ameaça, de modo que a
pena definitiva
para o recorrente resulta em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33 e 36 do CPB.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ABSOLVIÇÃO
do apelante
SÉRGIO AUGUSTO MARTINS GONÇALVES
pelo crime previsto no art. 250, §1º inciso II alínea “a”,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025